Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-24.2023.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003315-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER FERNANDES DO PRADO - CPF: 135.532.671-00 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO INCIDENTE ÂNUA – CIÊNCIA DA DATA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano (artigo 206, § 1o, inciso II, do CC/02), a contar da data do pagamento realizado a menor, restando prescrita a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003315-24.2023.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: VALTER FERNANDES DO PRADO

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALTER FERNANDES DO PRADO contra sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo Autor na peça inicial, nos termos do art. 206, §1o, II, do CC/2002 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/2015. Todavia, tais verbas deverão ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a parte Autora é beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 118647005), nos termos do art. 98, §3o, CPC/2015.

O apelante sustenta que o prazo prescricional é o decenal para a propositura da ação indenizatória contra a seguradora; no mérito, argumenta que através da documentação acostada aos autos, que houve a contratação do seguro sulamérica vida individual, fornecido pela apelada e realizada por intermédio da empresa SUL AMÉRICA, respectivamente, atuando essa como estipulante; diante da invalidez apurada e do valor a menor recebido pretende a complementação do valor a título de recebimento do seguro e dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja afastada a prescrição, e, condenar a apelada a complementação do valor pago a título de indenização pela parte apelada no montante de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) com o devido abatimento, assim como a fixação e pagamento do quantum total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALTER FERNANDES DO PRADO contra sentença proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo Autor na peça inicial, nos termos do art. 206, §1o, II, do CC/2002 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/2015. Todavia, tais verbas deverão ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a parte Autora é beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 118647005), nos termos do art. 98, §3o, CPC/2015.

A pretensão do apelante é de que o prazo prescricional para requerer a complementação do pagamento a título de indenização de seguro, é de dez anos, e não de um ano.

Com relação a pretensão, tem-se que o artigo 206, § 1o, inciso II do Código Civil dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”.

Não há se falar em prazo decenal para o caso em questão.

Assim, o apelante recebeu o pagamento administrativo em 08.10.2021, nascendo a partir daí, o direito a complementação do valor pretendido. Contudo, a ação foi ajuizada em 04.04.2023, restando prescrita a pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Pedido de complementação de pagamento de indenização securitária. Ajuizamento de cobrança depois de decorrido mais de um ano do pagamento a menor. Aplicação do artigo 206, § 1o, II, b do Código Civil. Prescrição reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-SP - APL: 10008387520188260007 SP 1000838-75.2018.8.26.0007, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2018, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, § 1o, II, B, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de recebimento de diferença de indenização do seguro empresarial contratado, contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1o, letra b, do Código Civil e seu termo inicial corresponde à data do pagamento administrativo, de modo que tendo decorrido o prazo prescricional ânuo entre a data do pagamento supostamente a menor e a propositura da ação, resta configurada a prescrição.
(TJ-MT 00038361220188110052 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE NÃO INTERROMPE, MAS APENAS SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 229 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O prazo prescricional do segurado contra a seguradora, visando o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, é de 01 (um) ano, conforme norma específica estabelecida no art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil Brasileiro. 2 - Quanto ao termo inicial do prazo, o entendimento é no sentido de que o prazo prescricional começa do depósito supostamente a menor e da ciência da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ) ou da negativa da seguradora do pedido administrativo, entendendo o STJ que nesse último caso haveria a suspensão do prazo, e não a sua interrupção, conforme assim prevê a Súmula 229. 3 - No caso dos autos, da afirmação dada pelo requerente/apelante, verifica-se que o pagamento supostamente a menor ocorreu em 12.09.2008 e o ingresso da presente ação somente se deu em 09.10.2009, portanto em prazo superior a um ano. Ademais, ainda que se considere o pedido administrativo para complementação da indenização, tal pedido não tem o condão de interromper o prazo, mas apenas de suspendê-lo. 4 - Dessa forma, decorrido mais de um ano entre o depósito supostamente a menor e o ingresso da ação, e ainda que se considere a suspensão do prazo prescricional, não há dúvidas quanto à ocorrência da prescrição da pretensão autoral, não merecendo, pois, reproche a sentença de primeiro grau. 5 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, 25 de outubro de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora
(TJ-CE - AC: 01138576720098060001 Fortaleza, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVEU O APELO DO AUTOR E ANULOU A SENTENÇA – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – PRINCÍPIO ACTIO NATA – TERMO A QUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DATA DA COMUNICAÇÃO DO DEPÓSITO A MENOR EFETUADO PELA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil, e da Súmula 101 da referida Corte, prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à complementação de indenização de seguro, a data da ciência do pagamento a menor. 2. No caso, cabível a aplicação do Princípio da Actio Nata, através do qual o termo inicial do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado toma conhecimento de fato e da extensão de suas consequências e, embora o numerário tenha sido depositado na conta corrente do autor em relação à parte da parcela do seguro devido, não existe nos autos nenhuma prova de que este tivesse conhecimento do depósito naquela data, qual seja, 01/02/2013. 3. Portanto, para o início da contagem do prazo para ingresso com a demanda deve-se levar em conta a data em que, de forma clara, o autor tomou conhecimento do depósito, ou seja, quando recebeu a carta informando o ocorrido (06/02/2013), de modo que a ciência inequívoca do fato só se implementou com o recebimento da missiva, apoiando-se, no caso, o caráter subjetivo da “actio data”.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00430568920148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA IMPLEMENTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano (artigo 206, § 1o, inciso II, do CC/02), a contar da data do pagamento realizado a menor. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 905.577/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016). 2. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - quanto à ocorrência da prescrição, bem como no que se refere à ciência da negativa do pagamento da complementação da indenização pela seguradora - demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.500.084/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Portanto, restando prescrita a pretensão, deixo de analisar o mérito do pedido, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024